Tribunal: CARF
Processo: 10980.920115/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.920115/2012-21
ACÓRDÃO
3402-012.195 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METROPOLITANA COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 31/05/2004
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 69, OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELO CARF.
Dado o trânsito em julgado do RE 574.706, sob repercussão geral – Tema
69, pelo Supremo Tribunal Federal, é de observância obrigatória por este
Tribunal Administrativo a exclusão do ICMS destacado da base de cálculo
das contribuições.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
012.189, de 17 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10980.920099/2012-
77, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a]
integral), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente). Ausentes,
momentaneamente, a conselheira Anna Dolores Barros De Oliveira Sá Malta e o Conselheiro
Bernardo Costa Prates (substituto).

Fl. 55
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.195 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920115/2012-21
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem quanto ao Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito nele
informado em razão de pagamento indevido ou a maior de Contribuição para o PIS/Pasep, relativo
ao fato gerador de 31/05/2004.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual repisa os argumentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade, além da apresentação de provas da
existência do crédito.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia no direito ao crédito oriundo da exclusão do ICMS da base
de cálculo das contribuições PIS e Cofins, relativos ao último trimestre de 2003,
conforme pleito administrativo do contribuinte mediante transmissão de
PERDCOMP.
O despacho decisório e a decisão da DRJ entenderam pela inexistência do crédito,
posto que ambas as decisões administrativas foram proferidas em data anterior
ao trânsito em julgado do RE 574.706, sob repercussão geral – Tema 69, julgado
pelo Supremo Tribunal Federal.
Na oportunidade, o Supremo entendeu pela exclusão das contribuições, no
mérito, no ano de 2017, contudo, pendente o julgamento dos embargos para
modulação de efeitos e determinação de qual ICMS deveria ser excluído – se o
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.195 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920115/2012-21
3
destacado ou efetivamente recolhido nas diferentes operações realizadas nas
etapas da cadeia operacional.
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e
a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de
ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos
decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias
ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio
da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, §
2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não
cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe
concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este
Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência
do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu
da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente
para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência
parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da
dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo
da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Entendeu o Supremo que o direito de excluir o ICMS das contribuições, antes de
15 de março de 2017, só seria aplicável àqueles contribuintes que ajuizaram o
tema, ou que já haviam feito tal exclusão de forma administrativa, tendo ocorrido
o trânsito em julgado em 09 de setembro de 2021.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA
DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL
DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO
PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O
JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706
ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
Nesse sentido, entendo que não há que se falar em manutenção da decisão de
primeira instância, sendo o direito da exclusão do ICMS da base de cálculo das
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.195 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.920115/2012-21
4
contribuições certo ao contribuinte, e de aplicação obrigatória por este Tribunal,
por força do artigo 99, do Regimento Interno do CARF, publicado pela Portaria MF
1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Portanto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, reconhecendo-se o
crédito pleiteado pelo contribuinte, no limite do montante efetivamente
existente.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal.
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente Redator

Fl. 58
DF CARF MF
Original